Tribunal: TJES
Processo: 5002303-41.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002303-41.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDO: CASSYLA PEREIRA GIRALDELI ARAUJO

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela requerida em face da sentença (id. 3892507
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
declarar a inexigibilidade do débito objeto dos autos
e condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a tese de exigibilidade da cobrança promovida, porquanto a requerente/recorrida teria cancelado a matrícula após o início das aulas, inexistindo ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que

no ano de 2018 se
matriculou
no curso de
b
iologia,
contudo, por não ter formado turma, a matrícula teria sido cancelada, mas posteriormente,
a ré teria negativado o nome da autora, pelo que postulou
declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese
os argumentos recursais, em especial de que a re
querente não teria cumprido o ônus que lhe imputa o artigo 373, inciso I, CPC,
ao deixar de comprovar que a turma não foi formada, tratando-se de relação de consumo, caberia à requerida a prova de que o cancelamento da matrícula ocorreu após a formação da turma, consoante disposto no artigo 373, inciso II, CPC, c/c artigo
6º, inciso VIII, CDC,
até porque não se pode imputar à requerente prova de fato negativo.

Nesse aspecto, embora se tenha juntado planilha, caberia à requerida/recorrente o ônus de juntar
aos autos
prova consistente de que foram ministradas aulas, documentos
de
frequência de alunos, extratos de aulas ministradas, ao revés, juntou apenas documento unilateral, sem força probatória consistente, pelo que se vota pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da
inexigibilidade da cobrança.

Por outro lado, em relação aos danos morais reconhecidos, não se
pode desconsiderar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de mera cobrança indevida e, no caso dos autos,
não há prova da alegada violação a direito de personalidade,
votando-se pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO,
reformada a sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)